Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000277-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE ALMEIDA DOS REIS - CPF: 056.928.511-99 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000277-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1000277-76.2024.8.11.0001

Recorrente:

Simone Almeida dos Reis

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE
RECLAMAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
-
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI NÃO LAVRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica. Não comprovada a legalidade da fatura de energia cobrada, resta configurada a falha na prestação de serviços. Ausente comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar indenização por
dano moral
; resta o reconhecimento da ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que a parte autora sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou experimentou a suspensão os serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000277-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1000277-76.2024.8.11.0001

Recorrente:

Simone Almeida dos Reis

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Simone Almeida dos Reis

Ação:
de
Reclamação Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 212616766):

julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 212616768): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, e declaração de nulidade da fatura de recuperação de consumo.

Contrarrazões
: Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000277-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1000277-76.2024.8.11.0001

Recorrente:

Simone Almeida dos Reis

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, em razão de suposta fatura de recuperação de consumo.

No presente recurso inominado da autora pretende a reforma da sentença para que seja julgada procedente os pedidos da exordial, para declarar nula a fatura de recuperação de consumo, assim como requer a fixação de valor indenizatório a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é titular da unidade consumidora de n.º
6/2168463-4, e que foi surpreendida com recebimento de uma fatura no valor de
R$ 1.204,47 (um mil duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)
no mês de dezembro de 2023.

Aduz que ao entrar em contato com a concessionária de energia para obter informação sobre o ocorrido, foi informada que o valor da fatura estava em conformidade com o seu consumo.

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que foi realizada uma vistoria no sistema de medição do relógio da autora, e a fatura foi obtida por meio de apuração o acúmulo de consumo, cujo procedimento foi realizado de acordo com as normativas 414/2010 da ANEEL.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária de energia, não juntou aos autos o Termo de Ocorrência – TOI devidamente lavrado com a assinatura da consumidora, ou comprovação de que ele tenha sido notificada conforme estabelece a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Colaciono julgado que reflete similaridade ao aqui analisado:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI IRREGULAR. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica. 2.
Empresa que não apresentou termo de ocorrência e inspeção devidamente assinado. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado. 3. Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica.
Houve reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1031443-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI. NÃO COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO nº 414/2010-ANEEL, VIGENTE NA DATA DO FATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 129, § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época.
2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, § 3, da Resolução nº 414/2010-ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução nº 414/2010-ANEEL, vigente à época. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Entretanto no que tange à indenização por dano moral, embora caracterizada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais,
haja vista a ausência de corte no fornecimento, assim como a não ocorrência de qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada, não caracterizando, portanto, ofensa aos direitos da personalidade
.

Ademais, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que a declaração de inexistência é capaz de restabelecer o status quo ante.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a retificação da fatura é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no presente caso.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, via prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Assim, quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI IRREGULAR. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO COM INFORMAÇÃO DA RECUSA DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVIO POSTERIOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica. 2. Hipótese em que a parte recorrida informa a recusa do consumidor em assinar e não comprova o envio do termo posteriormente. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado. 3.
Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Houve reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Mediante a irregularidade do TOI, cujo procedimento da inspeção que não foi acompanhada pelo consumidor (sendo realizado somente pelos técnicos da companhia), não se tem como comprovada a regularidade do débito, tornando-se, portanto inexigível a fatura de recuperação de consumo.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de declarar
inexigível a fatura de recuperação de consumo
de
R$ 1.204,47 (um mil duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente a unidade consumidora nº 6/2168463-4, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024